Tribunal: TJDFT
Processo: 0733781-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733781-36.2019.8.07.0001 RECORRENTE: IGNEZ LUCIA SALDANHA TESSA ( advogada do BANCO DAYCOVAL S/A) RECORRIDOS: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, RAFAEL SILVA MOURAO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. MONTANTE EXCESSIVO. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Como regra, não havendo condenação em pecúnia e não sendo possível aferir o proveito econômico correspondente, a fixação dos honorários ampara-se no § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil, que estabelece percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa. 2. Nas causas em que o autor atribui valor elevado, mas com curto período de tramitação e cujo trabalho realizado nos autos não demonstre complexidade no desenvolvimento de teses, a fixação de honorários de sucumbência com base apenas no valor apontado na petição inicial pode violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais norteiam o Código de Processo Civil, conforme disposto em seu art. 8o. 3. A jurisprudência desta Corte vem admitindo a aplicação do critério da equidade para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que o percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa resulte montante desproporcional à complexidade do feito. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto desconsiderou os parâmetros legais na fixação dos honorários advocatícios. Acrescenta que o arbitramento equitativo aplica-se apenas às hipóteses de ações de valor inestimável, irrisório ou muito baixo e a presente causa não se amolda a nenhuma dessas hipótese. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado da Corte Superior. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações/publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023 e WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 1.772. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação dos REsp’s 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1.076), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "definição do alcance da norma inserta no §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados” razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as intimações referentes à parte recorrente sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação à WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de advogados, OAB/DF 1.772, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023